Tribunal: CARF
Processo: 13839.001161/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001161/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
NELSON LOPES CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, cabe à autoridade fiscal proceder ao devido
lançamento da diferença de imposto apurada e devidos acréscimos legais.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos podem ser deduzidos dos rendimentos
recebidos em ação judicial, desde que devidamente comprovado nos autos seu
pagamento.
Não sendo acostados aos autos documentação comprobatória do pagamento
dos honorários, assim como, que indique os beneficiários, valores efetivamente
pagos e data de tais pagamentos, impossível a dedução da base de cálculo do
imposto.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A compensação de valores a título de imposto sobre a renda retido na fonte na
declaração de ajuste anual, relativamente a ação trabalhista, está condicionada
à efetiva retenção pela fonte pagadora ou da conversão em renda da União,
limitada ao valor devidamente comprovado.
MULTA DE OFÍCIO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001161/2010-90
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001161/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a defesa do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação ao
lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é referente a omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e
compensação indevida de imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Na impugnação apresentada o autuado alega, em síntese, que o valor de
IRRF apontado na autuação seria inferior ao valor efetivamente retido pela fonte pagadora e que
devem ser excluídos da base de cálculo o valor correspondentes a honorários advocatícios por
ele pagos. A decisão de piso julgou improcedente a impugnação, sendo mantido o crédito
tributário em sua integralidade.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde reitera a solicitação de exclusão da base de cálculo do
imposto lançado o valor correspondente a honorários advocatícios, conforme recibos que alega
anexados aos presentes autos e Ordem Judicial que teria determinado a retenção de 30% dos
valores soerguidos a título de honorários. Na sequência, alega não ter havido qualquer omissão
de rendimentos de sua parte em relação ao processo trabalhista. Informa que o processo
trabalhista que gerou os rendimentos versa sobre o reconhecimento do direito dos reclamantes a
complementação de aposentadoria, cujo trânsito em julgado ocorreu em 1991, gerando título
executivo judicial. Ainda de acordo com seu relato, passou-se assim à fase de liquidação, tendo
havido várias execuções, abrangendo diversos períodos, sendo os valores liberados somente após
esgotados todos os meios de recurso interpostos. Dessa forma, todos os rendimentos teriam sido
declarados, e o imposto apurado, nos respectivos períodos de recebimentos (2000/2001-
2001/2002 e 2005/2006). Acrescenta que, por determinação judicial teria havido a retenção do
imposto sobre a renda na totalidade das execuções e transmitidas as informações ao fisco em um
único período, gerando desta forma a informação do valor principal objeto do presente
lançamento. Entretanto, conclui, isto não quer dizer que o recorrente naquele ano recebeu o
importe informado, pois foi informada a totalidade do crédito. Crédito esse que teria sido
recebido de forma parcelada nos anos anteriores, conforme já informado nas declarações de cada
ano base. Requer ao final o acolhimento de suas alegações, com reforma da decisão recorrida e
exclusão da multa por omissão de informação.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001161/2010-90

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, trata o presente lançamento de omissão de rendimentos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e compensação indevida de IRRF, onde o
contribuinte solicita a reforma da decisão recorrida e restituição de valores conforme apontados
em sua impugnação. Alega o contribuinte inicialmente que, do valor total apurado a titulo de
omissão de rendimentos deve ser deduzido o valor relativo aos honorários advocatícios do
patrono da respectiva causa judicial. Mais à frente informa que o valor relativo à omissão teria
sido por ele recebido em vários períodos e à época própria declarados, não havendo assim a
atacada omissão. Juntamente com o recurso foram apresentados, entre outros: correspondência
de lavra do autuado e direcionada à autoridade fiscal lançadora, ainda durante a fase de auditoria
fiscal; recibo emitido também pelo autuado, em favor de escritório de advocacia, declarando o
recebimento de valor decorrente de ação trabalhista e esparsas peças processuais relativas a
processo judicial trabalhista com multiplicidade de autores (litisconsórcio ativo).
Analisando os argumentos articulados pelo contribuinte em sua impugnação a
autoridade julgadora de piso fundamentou sua decisão no sentido de que existe previsão
normativa para a pleiteada dedução dos honorários advocatícios, mas, desde que devidamente
comprovado nos autos seu pagamento. Também ficou consignado que, por ocasião daquele
julgamento, não constavam dos autos os recibos do pagamento dos honorários advocatícios,
contrato de prestação de serviços ou a transferência bancária dos alegados valores pagos.
No recurso ora objeto de apreciação o autuado reapresenta os mesmos argumentos
expostos em sua peça impugnatória, fazendo juntar esparsas peças do processo trabalhista que
pouco, ou nada, acrescentam para o fim de esclarecimento dos fatos, Novamente não foram
apresentados documentos que comprovem o pagamento dos honorários, assim como, os valores
efetivamente pagos a tal título e a data de tais pagamentos.
Ciente da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância,
deveria o autuado, devidamente advertido quanto à ausência ou deficiência de provas, instruir
sua defesa com elementos aptos a comprovar o efetivo pagamento dos honorários, o montante
que teria pago e a data de tais pagamentos. Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso
ora em apreciação, o contribuinte limita-se a alegações, sem a necessária apresentação de
documentação robusta comprobatória de suas afirmações. Caberia assim ao autuado instruir sua
defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que respaldassem
suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme disciplina o caput e
inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, mesmo que devidamente advertido no
julgamento de piso quanto à deficiência das provas, uma vez que os documentos trazidos
juntamente com o recurso não comprovam o efetivo pagamento e valores eventualmente pagos a
título de honorários.
Quanto ao efetivo valor do imposto sobre a renda retido na fonte relativo à
omissão de rendimento objeto da presente autuação, consta dos autos “Comprovante de Retenção
de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho”, expedido pela fonte pagadora de
tais rendimentos, onde o valor do IRRF coincide exatamente com aquele considerado pela
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.745 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.001161/2010-90

autoridade fiscal lançadora no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”,
especificamente na linha 9 (IRRF sobre infração), da Notificação de Lançamento. Valor este que
corresponde ao informado pelo próprio contribuinte em correspondência enviada à fiscalização
ainda durante o procedimento de auditoria, conforme expediente acostado aos autos pelo autuado
juntamente com o recurso. Portanto, o valor de IRRF considerado pela autoridade fiscal
lançadora encontra-se de acordo com os elementos constantes dos autos, motivo pelo qual deve
ser mantido sem qualquer reparo.
Finalmente, no que se refere à multa aplicada, deve ser esclarecido que a
notificação foi lavrada em face da revisão de ofício da Declaração de IRPF apresentada pelo
contribuinte e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre
de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e
obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não
havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa ou sua
redução, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital